Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711616-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ROSILAINE MALAGUTI D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 61339174), a parte apelada sustenta a deserção do recurso. Sendo assim, dê-se vista à parte apelante. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator